Tribunal: TJBA
Processo: 8000745-21.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000745-21.2025.8.05.0269 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE APELADO: ELIENE SANTANA DE LIMA Advogado(s):RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DE 45 DIAS. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. TEMA 1.241 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças salariais relativas ao terço constitucional de férias de uma professora. A controvérsia reside no fato de a legislação municipal prever 45 dias de férias para a categoria, enquanto o ente público efetuava o pagamento do adicional sobre apenas 30 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional de um terço de férias deve incidir sobre o período integral de 45 dias previsto na Lei Municipal nº 467/2009; e (ii) verificar se as fichas financeiras apresentadas são provas idôneas para elidir a presunção de legalidade dos atos administrativos e comprovar o pagamento a menor.. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 18, I, da Lei Municipal nº 467/2009 estabelece expressamente o direito dos professores em função docente ao gozo de 45 dias de férias anuais, criando um direito subjetivo ao descanso prolongado. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.241 (RE 1400787), fixou a tese de que o adicional de um terço previsto na Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias gozado pelo servidor. 5. As fichas financeiras emitidas pelo sistema de recursos humanos da própria municipalidade (ID 102157065) demonstram, via análise aritmética, que o cálculo do terço constitucional considerava apenas o vencimento mensal (30 dias), restando comprovado o inadimplemento das diferenças proporcionais aos 15 dias excedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, 85, §§ 2º, 3º e 11, e art. 373, I; Lei Municipal (Uruçuca) nº 467/2009, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1400787, Rel. Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15.12.2022 (Tema 1.241). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000745-21.2025.8.05.0269, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE URUCUCA, e, como apelada, ELIENE SANTANA DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA